Tribunal: TJSP
Processo: 1003536-47.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS DE PRÊMIOS DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM QUANTIA SUFICIENTE PARA REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA